Tribunal: STF
Processo: HC 99223
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
PROVA ILÍCITA – QUESTIONAMENTO – IMPETRAÇÃO – PROCESSO-CRIME – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Tendo o Juízo declarado extinta a punibilidade, há o prejuízo de impetração voltada a questionar a licitude do acesso do Ministério Público, sem autorização judicial, a dados bancários de correntistas – considerações.